Tribunal: TJDFT
Processo: 0749335-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749335-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELLY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DELLY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia n. 0739223-41.2023.8.07.0001, proposta por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, deferiu liminar para desocupação de imóvel locado em 15 dias, vez que cumpridas as exigências legais. A parte Ré, ora Agravante, alega, em suma, que a despeito de o Agravado haver notificado a Agravante, o mesmo não ajuizou a ação competente nos 30 (trinta) dias, subsequente ao vencimento do prazo para desocupação voluntária, logo, não cabe o despejo em sede de LIMINAR. Para tanto, afirma que “a locatária foi notificada por escrito em 20.7.2023 (Id. 172551381, com início da fluência do prazo de 30 (trinta) dias, em 21.07.2023 e término no dia com o esgotamento do prazo em 21.8.2023 (primeiro dia útil), e a ação de despejo foi ajuizada em 20.9.2023, ou seja, após o prazo de 30 dias do prazo de desocupação voluntária e não dentro do prazo”. Por fim, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para fins de que seja cassada a decisão Agravada que concedeu a LIMINAR para desocupação em 15 dias; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A manutenção da CASSAÇÃO da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de não cabe no presente caso, o despejo liminar, por não preenchidos os requisitos previstos na Lei de regência, conforme demonstrado, devendo a ação tramitar sob o RITO ORDINÁRIO, com o contraditório e ampla defesa. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 53568706). DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Dos autos é possível verificar, conforme afirmado pela Agravante “a locatária foi notificada por escrito em 20.7.2023 (Id. 172551381, com início da fluência do prazo de 30 (trinta) dias, em 21.07.2023 e término no dia com o esgotamento do prazo em 21.8.2023 (primeiro dia útil), e a ação de despejo foi ajuizada em 20.9.2023, ou seja, após o prazo de 30 dias do prazo de desocupação voluntária e não dentro do prazo”. Assim, a locadora do imóvel promoveu a notificação extrajudicial da locatária para desocupar o bem, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 57 da Lei no 8.245/91. Transcorridos os trinta dias, contados da data do recebimento da notificação, sem a desocupação do imóvel pela agravante, tornou-se admissível o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar, com embasamento no art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Importante destacar que o ajuizamento da ação de despejo deve ocorrer após o transcurso do prazo estipulado na notificação para desocupação voluntária do imóvel, como, a priori, ocorreu no caso dos autos, em que a demanda foi proposta em 20.09.2023, dentro, portanto, do prazo legalmente estabelecido. Desta forma, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 16:23:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador